Tribunal: TJES
Processo: 5013971-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº
5013971-61.2021.8.08.0024
APELANTE: ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED ("eOne")
APELADA:
MYLENA CALMON LOPES 11133315771 (“TURMA DA ARTE”)
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5013971-61.2021.8.08.0024
APELANTE: ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED ("eOne")
APELADA:
MYLENA CALMON LOPES 11133315771 (“TURMA DA ARTE”)
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
Advogado do(a) APELADO: LUIZA VASCONCELOS DA ROCHA - ES28580-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
ENTERTAINMENT

ONE UK LIMITED
(“
eOne
”)
-

id 3477219
,
com vistas ao reexame da r. sentença
lançada no id 3477216
, que, em sede de “ação
ordinária de abstenção de uso de direitos autorais/marca, concorrência desleal c/c perdas e danos
”
,
proposta
em face d
e
MYLENA CALMON LOPES 11133315771 (“TURMA DA ARTE”)
,
julgou
procedente a pretensão inicial para:
(i)
determinar que a ré
apela
da
se abstenha definitivamente de manter em estoque, distribuir, anunciar, fabricar, importar e comercializar produtos falsificados que ostentem indevidamente e sem qualquer autorização as propriedades intelectuais da autora recorrente, todo e qualquer ato, que violem os personagens respectivos, todos de forma isolada ou em conjunto com qualquer outro sinal distintivo, inclusive com a imediata paralisação de utilização de folhetos, catálogos, listas de preços, cartazes, ilustrações e outros que ainda sob qualquer modalidade os contenham, sob pena de pagar, multa diária;
(ii)
condenar a ré
apela
da no pagamento de indenização por danos materiais, em “quantum” a ser apurado em fase de liquidação; bem como
(iii)
em indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária
.

Antes da apreciação das razões recursai, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra
a autora apelante,
ENTERTAINMENT

ONE UK LIMITED
(“
eOne
”)
, na petição inicial, que
foi fundada em 1973, na cidade de Ontário, no Canadá, com atividade principal na área de vendas em varejo de músicas gravadas. Afirma que o foco principal da sociedade empresária, por mais de 40 (quarenta) anos,
se tornou
a distribuição de conteúdo de entreteniment
o
. Salienta que produz e distribui entretenimento infantil em mais de 190 (cento e noventa) países, incluindo o Brasil. Destaca que dentre os produtos que oferece se incluem as propriedades intelectuais de “PEPPA PIG” e “PJ MASKS”. Registra que os dois desenhos são exibidos no Brasil, tanto em canais de TV a cabo (como Discovery Kids e Disney Junior) quanto na TV aberta, através da TV cultura e SBT. Consigna que efetuou o registro dos personagens e das marcas junto aos órgãos competentes nacionais e internacionais no que se refere a “PEPPA PIG” e “PJ MASKS”.
Pontua que somente no Brasil firmou contratos de licenciamento

com mais de 50 (cinquenta) pessoas jurídicas, autorizando-as a fabricar e comercializar produtos nos mais diversos segmentos, utilizando as marcas e as imagens das propriedades “PEPPA PIG - Família e Amigos” e “PJ MASKS”.
Evidencia que não se pode permitir a existência de produtos fabricados e comercializados por terceiros não autorizados, com a inserção da denominação e imagens de sua propriedade, incluindo as imitações.
Ressalta que detectou que seus direitos exclusivos estão sendo violados pela ré
apela
da, por desenvolver a comercialização de produtos com imitação de suas propriedades exclusivas,
em nítido aproveitamento parasitário.
Esclarece que a ré
apela
da realiza a imitação das propriedades “PEPPA PIG - Família e Amigos” e “PJ MASKS”, de titularidade da autora
apela
nte, permit
indo
e facilita
ndo
sobremaneira a respectiva comercialização, gerando a obtenção de largos ganhos indevidos.
Enfatiza que a ré apelada comercializa e distribui produtos “piratas”, através de e-commerce (www.elo7.com.br/atelieturmadaarte), contendo suas propriedades, de forma ostensiva, vulgarizando a sua boa imagem.

Assim, requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinada a paralisação imediata dos atos de comercialização, exposição à venda, manutenção em depósito, ocultação de mochilas e outros produtos que violem os personagens
“PEPPA PIG - Família e Amigos” e “PJ MASKS”,
além de folhetos, catálogos, lista de preços, cartazes e ilustrações. E, em definitivo, requer que:
(i)
a ré apelada

seja condenada a cessar, definitivamente, todo e qualquer ato que viole os personagens de propriedade

da autora apelante, seja de forma isolada ou em conjunto com outro sinal distintivo
, inclusive com a imediata paralisação de utilização de folhetos, catálogos, listas de preços, cartazes, ilustrações e outros que ainda sob qualquer modalidade os contenham;
(ii)
a ré apelada seja condenada a ressarcir a remuneração que o autor da violação teria pago aos titulares dos direitos violados pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar os bens; bem como (iii) indenização por danos morais
(id 3477155)
.

Seguido o “iter” procedimental, foi proferido despacho (id 3477186) postergando a

análise da liminar para depois do contraditório.
Na sequência, foram apresentadas contestação (id 477196) e réplica (id 3477201). Nesse cenário, o juízo “a quo” proferiu decisão (id 3477204), dentre outras medidas, designando audiência, cujo termo lançado no id 3477215 registra que não foi obtida a conciliação e as partes requereram o julgamento antecipado da lide, não tendo interesse em produzir outras provas.
Assim, foi prolatada sentença (id 3477216), nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pleito inaugural
para:
(i)
determinar que a ré
apela
da
se abstenha definitivamente de manter em estoque, distribuir, anunciar, fabricar, importar e comercializar produtos falsificados que ostentem indevidamente e sem qualquer autorização as propriedades intelectuais da autora recorrente, todo e qualquer ato, que violem os personagens respectivos, todos de forma isolada ou em conjunto com qualquer outro sinal distintivo, inclusive com a imediata paralisação de utilização de folhetos, catálogos, listas de preços, cartazes, ilustrações e outros que ainda sob qualquer modalidade os contenham, sob pena de pagar multa diária;
(ii)
condenar a ré
apela
da no pagamento de indenização por danos materiais, em “quantum” a ser apurado em fase de liquidação; bem como
(iii)
em indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária
desde a propositura da ação
.

Entendeu o Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição que
a autora apelante cumpriu o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que, por sua vez, não restou observado pela ré apelada, que não juntou aos autos documentos que comprovassem a autorização para que fizesse uso dos direitos de imagem dos personagens, figurando a violação aos direitos autorais, conforme a Lei nº 9.610/98 e os incisos XXVII, XXVIII e XXIX, do art. 5º da Constituição Federal. Consignou, ainda, que o art. 129, da Lei 9.279/96 estabelece o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, conforme
documento
já colacionado pela autora apelante, conferindo a ela como titular o direito real de propriedade sobre a sua marca. Entendeu, também, que diante de todo o conteúdo probatório apresentado, se mostra devido o direito pleiteado, sobretudo, quanto ao pedido de cessação do uso da marca, uma vez que como titular da propriedade tem direito de preservar a integridade e reputação do seu bem.
Dessa forma, considerou que a apuração dos danos materiais será efetuada em fase de liquidação

e que
o dano moral por uso indevido da marca é aferível “in re ipsa”, arbitrando o “quantum” em R$2.000,00 (dois mil reais),
adotando-se como critério
s
o porte da
sociedade empresária recorrida
, a capacidade econômica das partes e intensidade do dolo.

Irresignada em parte com o édito sentencial, apenas
ENTERTAINMENT

ONE UK LIMITED
(“
eOne
”)

interpôs apelação

(
id 3477219
), buscando o reexame parcial do decisório tão somente com vistas a aumentar o valor da indenização por danos morais e o percentual da verba honorária de sucumbência fixada em desfavor da ré apelada.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída,
destaco
que o apelo visa somente a majoração do “quantum” da indenização fixada por danos morais e o aumento da verba honorária de sucumbência.

Entendo, assim como o Julgador Singular, que o dano moral por uso indevido do desenho industrial previamente registrado é aferível “in re ipsa”, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral, haja vista a vulneração da reputação do produto ou imagem da pessoa jurídica.

Na verdade, tendo em mira que a honra objetiva da pessoa jurídica se realiza por meio de sua projeção externa, a utilização por contrafação de seus produtos atinge frontalmente seu bom nome e sua reputação no mundo civil e empresarial onde atue.
Nesse sentido, o STJ tem reiterado o entendimento aqui esposado, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. ‘IN RE IPSA’. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. [...] 5.
O dano moral por uso indevido da marca é aferível
‘in re ipsa’
, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral
[...]
(STJ. REsp 1.327.773/MG, Rel
ator:
Ministro L
uis
F
elipe
S
alomão
, Q
uarta Turma, J
28/11/2017, DJ 15/2/2018).

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO ‘IN RE IPSA’. 1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016. 2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida. 3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade. 4-
A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado
. 5-
O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada
. 6-
O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem
. 7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de
dano ‘in re ipsa’

[...].
9- RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (
STJ,
REsp 1535668/SP, Rel
atora:
Ministra N
ancy
A
ndrighi, Terceira Turma, J
15/09/2016, DJ 26/09/2016).

No pertinente ao “quantum” indenizatório, é sabido que deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas. Imbuído dessa ideia, a reparação deve ser fixada com parcimônia pelo Julgador, estando sempre atento aos critérios de razoabilidade que o caso concreto exige.

Com efeito, o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

É certo que a indenização por dano moral tem caráter pedagógico.
Todavia, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado
.

Impende, pois, ao Julgador, dosar a indenização, de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inib
í
-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, sinta-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desta forma, tendo em vista o potencial econômico das partes, a gravidade do fato
e
o caráter punitivo-pedagógico da reparação, tenho que a indenizaçã
o por danos morais nos moldes em que arbitrada na origem, em R$2.000,00 (dois mil reais), deve ser mantida.

Digo isso, porque a pessoa jurídica recorrida é optante pelo Simples Nacional e enquadrada como Microem
preendedora
Individual
(ids 3477193 e 3477197). Outrossim, se percebe, pelo link que a sociedade empresária recorrida veiculava indevidamente,
disponibilizado na exordial,

que
o uso da marca da apelante
se deu
no site “elo7”, em que atuam pequenos empreendedores artesãos. A ilicitude da conduta da recorrida é incontroversa neste momento processual, mas o pequeno porte da pessoa jurídica apelada é manifesto, o que me conduz a manter o édito sentencial no capítulo em que fixou a indenização por danos morais em R$2.000,00.
Acerca do tema, seguem julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
[...]
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCA NOMINATIVA E MISTA REGISTRADA. USO INDEVIDO POR MEIO DE LINKS PATROCINADOS. UTILIZAÇÃO DE MARCA EM "SITES" DE BUSCA NA INTERNET. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O artigo 129 da Lei Federal nº 9.279/1966 enuncia que se adquire a propriedade da marca pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. A utilização de marca nominativa e mista registrada alheia como palavra ou expressão chave no serviço de "links" patrocinados em "sites" de busca configura prática abusiva.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o dano moral decorrente do uso indevido de marca alheia é presumido. A quantificação do dano moral deve se dar com prudente arbítrio para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.20.456406-6/004, Relator: Des. Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível Especializada,
J
20/07/2022,
DJ
21/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE MARCA. DANO MORAL. ‘IN RE IPSA’, DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A norma do artigo 209 da Lei nº. 9.279/96 assegura ao prejudicado o direito à indenização por perdas e danos - inclusive morais - em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de uso indevido de marca. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os prejuízos causados pelo uso não autorizado de marca alheia prescindem de comprovação, pois se confirmam com a própria violação do direito do titular e derivam da natureza da conduta praticada
. 3.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
(
TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0079.15.030202-8/001, Relator: Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, 10ª C
âmara Cível, J
26/04/2022,
DJ
28/04/2022).

Contudo, observo que o Juiz se equivocou
no estabelecimento
dos juros e da correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais, fixando ambos desde a propositura da ação.

“
[...]

Por integrarem os denominados pedidos implícitos e constituírem matéria de ordem pública, a correção monetária e os juros incidentes sobre o quantum condenatório, bem como os critérios de sua aplicação, dentre os quais o seu termo inicial, submetem-se à modificação de ofício, sem que tal medida configure julgamento "extra petita", "ultra petita" ou "reformatio in pejus"
[...]”

(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.22.179698-0/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 07/12/2022).

Desse modo, mostra-se necessária a correção, de ofício, do termo inicial de incidência de juros e correção, bem como o estabelecimento dos respectivos critérios de aplicação, ou seja, percentual de juros e índice de correção.
“
[...]
P
or se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual,

[...]
a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês
[...]
e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ)
.
No cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em ‘
bis in idem’
. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária [...]”
(TJES, Apelação Cível
n.º
048150129434, Relator
a
: E
liana Junqueira
M
unhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J
19/10/2021, D
J
29/10/2021).

Quanto ao último ponto alvo de questionamento no apelo, pretende
a
recorrente a majoração da verba honorária de sucumbência, est
ipulada
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Entretanto, e
ntendo que resta suficiente o “quantum” dos honorários de sucumbência. E o faço pelos mesmos fundamentos que me conduziram a manter o valor da condenação em indenização por danos morais
estabelecid
o
na origem
, isto é, o pequeno porte da pessoa jurídica recorr
ida
(que é microempre
endedora
individual), aliado ao fato, ainda, de ser aderente ao Simples Nacional.

Ademais, trata-se de demanda proposta em 2021, em que o patrono da recorrente apresentou a petição inicial, réplica, compareceu à audiência
de conciliação
e agora interpôs apelação. Não houve fase instrutória, pois as partes se deram por satisfeitas com as provas já existente
s
nos autos e requereram o julgamento antecipado da lide. Nessa perspectiva, nesse ponto não merece reparos a sentença.

“
[...]

O
s honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados entre os percentuais mínimo e máximo de 10% e 20%, respectivamente, utilizando, [em princípio], como base de cálculo o valor: (01) da condenação; (02) do proveito econômico obtido pela parte vencedora; ou, por último, (03) atualizado da causa. Não comporta reparo o valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência quando adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte no curso do procedimento
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.207127-6/001, Relatora: Desª. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, J 19/10/2022, DJ 19/10/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
ENTERTAINMENT

ONE UK LIMITED

(“
eOne
”)
-

id 3477219
-

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
DE OFÍCIO,
por se tratar de matéria de ordem pública, reformo em parte a sentença impugnada
(
id 3477216
),
tão somente no capítulo em que fixou os acessórios legais incidentes sobre o valor da indenização por danos morais, de modo que
a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Por conseguinte,

manten
h
o
os demais termos da
sentença
objurgada
(
id 3477216
)
, que
julgou
procedente a pretensão inicial para:
(i)
determinar que a ré
apelada

se abstenha definitivamente de manter em estoque, distribuir, anunciar, fabricar, importar e comercializar produtos falsificados que ostentem indevidamente e sem qualquer autorização as propriedades intelectuais da autora recorrente, todo e qualquer ato, que violem os personagens respectivos, todos de forma isolada ou em conjunto com qualquer outro sinal distintivo, inclusive com a imediata paralisação de utilização de folhetos, catálogos, listas de preços, cartazes, ilustrações e outros que ainda sob qualquer modalidade os contenham, sob pena de pagar multa diária;
(ii)
condenar a ré
apelada
no pagamento de indenização por danos materiais, em “quantum” a ser apurado em fase de liquidação; bem como
(iii)
em indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária,
nos termos ora delineados
.

Por fim
,
apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois
a
autor
a
apelante não foi condenado em verba honorária de sucumbência na origem, já que sagrou-se vencedora na lide.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2022 às 15:37:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44959219122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5013971-61.2021.8.08.0024
APELANTE: ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED ("eOne")
APELADA:
MYLENA CALMON LOPES 11133315771 (“TURMA DA ARTE”)
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
Advogado do(a) APELADO: LUIZA VASCONCELOS DA ROCHA - ES28580-A

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE DIREITOS AUTORAIS/MARCA, CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C PERDAS E DANOS. USO INDEVIDO DE MARCA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. “QUANTUM” MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESERVAÇÃO DA IMPORTÂNCIA ESTABELECIDA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1)
O
dano moral por uso indevido do desenho industrial previamente registrado é aferível “in re ipsa”, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral, haja vista a vulneração da reputação do produto ou imagem da pessoa jurídica.

2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

3)
Por integrarem os denominados pedidos implícitos e constituírem matéria de ordem pública, a correção monetária e os juros incidentes sobre o quantum condenatório, bem como os critérios de sua aplicação, dentre os quais o seu termo inicial, submetem-se à modificação de ofício, sem que tal medida configure julgamento "extra petita", "ultra petita" ou "reformatio in pejus".

4)
P
or se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).
No cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em ‘
bis in idem’
. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária.

5)
O
s honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados entre os percentuais mínimo e máximo de 10% e 20%, respectivamente, utilizando,
em princípio,
como base de cálculo o valor: (01) da condenação; (02) do proveito econômico obtido pela parte vencedora; ou, por último, (03) atualizado da causa. Não comporta reparo o valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência quando adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte no curso do procedimento.

6
)

Recurso
de apelação conhecido e
improvido.
Outrossim,
DE OFÍCIO,
por se tratar de matéria de ordem pública, refor
ma-se
em parte a sentença impugnada
,
tão somente no capítulo em que fixou os acessórios legais incidentes sobre o valor da indenização por danos morais, de modo que
a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).
Mantidos os demais termos do édito sentencial.

DECISÃO
à unanimidade,
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
; outrossim,
alteram-se, de ofício, os juros de mora e a correção monetária
incidentes sobre o valor da indenização por danos morais.